Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-53.2015.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002000-53.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Ildo Dometrio de Campos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILDO DOMÉTRIO DE CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA –
INCONFORMISMO QUANTO À PENA FIXADA NA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE [CONFISSÃO ESPONTÂNEA] SOPESADA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ildo Dométrio de Campos
contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 2000-53.2015.811.0005 (código 101145), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto (Id. 94373471).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, com a redução da pena-base aquém do mínimo legal (Id. 94373473).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 94373475).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(Id. 94992951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 05 de agosto de 2015, por volta das 19h30min, em via pública, na BR 364, KM 588 sentido decrescente, nesta comarca de Diamantino-MT, o denunciado ILDO DOMÉTRIO DE CAMPOS, portava 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, marca não legível, numeração parcial x447, bem como, 24(vinte e quatro) cartuchos calibre 32, marca CBC e 01 (uma) munição calibre 22, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, policiais rodoviários estavam realizando diligências rotineiras, instante em que abordaram o denunciado ILDO, que trafegava como passageiro no veículo Ford Fiesta GL, Placa DBN 2895.

Realizadas buscas no veículo, os policiais encontraram e apreenderam 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, marca não legível, 24(vinte e quatro) cartuchos calibre 32, marca CBC e 01 (uma) munição calibre 22, em poder do denunciado ILDO”
(Id. 94373028).

Após a regular instrução processual, o Juízo singular condenou o acusado na pena do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

É o que consta.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante, tão somente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ/REPERCUSSÃO GERAL – RE 597270/RS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO. O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não apresenta efeito prático quando a pena intermediária encontra-se fixada no mínimo legal previsto em lei, por expresso impedimento da Súmula n. 231 do STJ, que não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase de dosimetria da pena. Precedentes do STF, STJ e TJMT”
(TJMT - APR: 00060707020138110042 MT, Des. Rel. Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 24.6.2020, Terceira Câmara Criminal).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013)

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, considerando que no caso concreto a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios, razão pela qual o presente apelo não merece guarida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021